Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-88.2021.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014190-88.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA - CPF: 318.296.603-06 (APELADO), FRANCISCO TADEU CARNEIRO ANGELIM - CPF: 356.456.283-49 (ADVOGADO), MARIA LUCIA PINHEIRO GARCIA DA SILVA - CPF: 258.482.323-34 (APELADO), MARIA LUCIA PINHEIRO GARCIA DA SILVA - CPF: 258.482.323-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1014190-88.2021.8.11.0015

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
S
:

ESPÓLIO DE FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
RENOVAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
FA
LECIMENTO DO CONTRATANTE
–
IMPLEMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA –

COBERTURA LIMITADA A R$ 50.000,00

–
QUITAÇÃO NÃO
CONFIGURADA
–RECURSO PROVIDO
.

1.

D
iante da previsão no contrato prestamista de cobertura de até R$ 50.000,00 para a hipótese de falecimento do segurado, impõe-se a reforma a sentença que considerou a dívida integralmente quitada com o implemento do seguro prestamista, uma vez que este nada mais representou do que uma amortização parcial do empréstimo.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA

na

Ação
Monitoria
,

ajuizada
em face do

ESPÓLIO DE FRANCISCO MOACIR PINHEIRO GARCIA
,
contra a sentença que

julgou
im
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
reconhecer a quitação da dívida por meio do segur
o prestamista
contratado pelo devedor falecido
, bem como para
condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Em s
íntese, sustenta o apelante
que
a promessa de pagamento firmada com o requerido deve ser honrada, tendo em vista encontrar-se revestida de certeza, liquidez e exigibilidade.

Afirma que o espólio deve responder pelas dívidas do
de cujus
, nos termos do artigo 110 do CPC/15, bem como que o seguro prestamista contratado possuía cobertura de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na hipótese de morte natural ou acidental.

Assevera que o sinistro amortizou a operação em
R$ 50.000,00
em 18/01/2019
,
não havendo quitação
.

No mais, se insurge quanto à condenação na verba de sucumbência, ao argumento de que não deu causa à ação e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (ID
280457389
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
280457094
)
que em 12/11/2018 o requerido, ora apelado, contratou
junto ao
o autor/apelante
Crédito Direto ao Consumidor na modalidade BB

CRÉDITO RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO sob nº 908.286.440, no valor

de R$125.069,40 (cento e vinte e cinco mil, sessenta e nove reais e

quarenta centavos), dos quais, R$115.489,95 (cento e quinze mil, quatrocentos

e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), foram destinados
à
renovação

de operações firmadas anteriormente, e o valor de R$9.278,87 (nove mil, duzentos

e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) foi disponibilizado em conta

corrente,

a título denominado “troco
”
.

Segundo o demandante,
o referido empréstimo é relativo a Convênio para aquisição de bens de consumo a

empregados/servidores do conve
niado, firmado entre Banco e o e
mpregador do

contratante
(
CONVÊNIO nº 001078 MINISTERIO DA ECONOMIA/SIAPE
)
.

Sob a alegação de que com o falecimento do devedor, em 15/12/2018, o seu espólio deve responder pela dívida, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

O seguro
vinculado
ao contrato de
empréstimo
, denominado seguro prestamista,
tem como objetivo
garantir
a quitação ou amortização da dívida assumida pelo segurado

junto ao estipulante (credor – primeiro beneficiário)
, na hipótese de morte, invalidez ou desemprego
, e em caso de se apurar eventual saldo remanescente, repassar tal valor ao segundo beneficiário (segurado).

Trata-se, de
operação financeira corriqueira no mercado e benéfica para ambas as partes, permitindo ao contratante ou a seus sucessores a liquidação facilitada da dívida - mediante a amortização extraordinária do valor
coberto - e, simultaneamente, preservando o interesse financeiro do credor na remuneração do capital emprestado até a solução definitiva do contrato.

No caso
, verifica-se que o empréstimo consignado nº 908.286.440, no valor de R$ 125.069,40, foi contratado em 12/11/2018 pelo falecido Francisco Moacir Pinheiro Garcia junto ao
banco requerente (ID
. 280457096)
, ocasião em que também foi contratado o seguro prestamista
de nº 43210854, apólice nº 31161, com cobertura de até R$ 50.000,00 para os casos de morte natural ou acidental do segurado.

Assim, d
e acordo com
o cronograma de
operação acostado aos autos (ID
. 280457377), em caso de morte do segurado, a cobertura do seguro prestamista se limitaria a R$ 50.000,00, sendo este o valor que seria utilizado para amortização da dívida, e não para a quitação integral do empréstimo.

O
bserva-se do demonstrativo de débito (ID
280457375 - Pág. 10
)
apresentado pelo banco
e do cronograma de operação (ID
280457377 - Pág. 1
) que
a partir da comunicação do sinistro, em 18/01/2019,

houve a amortização
de R$ 50.000,00
no valor da dívida

cobra
da
.

Desta feita, diante da previsão no contrato prestamista de cobertura de até R$ 50.000,00 para a hipótese de falecimento do segurado, impõe-se a
reforma a sentença que considerou a dívida integralmente quitada com o implemento do seguro prestamista,
uma vez
que este nada mais representou do que uma amortização parcial do empréstimo.

Logo, à vista do
princípio da boa-fé objetiva e
da
vedação ao enriquecimento sem causa, o espólio do falecido devedor deve arcar com o saldo remanescente da obrigação, descontada a amortização de R$ 50.000,00 já realizada por força do seguro.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para julgar procedente a ação monitória
a fim de

constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora
com a dedução de R$ 50.000,00
, condenando
o
requerid
o
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

É o
relatório.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025